Tribunal: TJDFT
Processo: 0702211-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0702211-93.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDERSON APARECIDO SOARES DA SILVA PACIENTE: ANDERSON APARECIDO SOARES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado por Anderson Aparecido Soares da Silva, em seu próprio favor, contra ato coator atribuído ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal nos autos no 0011083-11.2014.8.07.0015. O presente writ foi instruído apenas com a petição inicial, não havendo elementos suficientes dos autos de origem. Em decisão de ID 42995904, foi nomeada a Defensoria Pública para patrocinar o paciente no presente writ, “para examinar o pleito deduzido na impetração, colocando-o em termos, com a indicação precisa acerca do que consubstancia o alegado constrangimento ilegal e qual o ato coator, bem como instruindo o feito com cópia dos documentos necessários ao exame do pedido”. A Defensoria Pública manifestou-se nos autos e juntou documentação (ID’s 43584989, 43584990 e 43584991). Relatou que o paciente cumpre pena total de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, já tendo cumprido 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias da reprimenda. No presente habeas corpus, o sentenciado requer genericamente a concessão do benefício do livramento condicional. A Defensoria Pública esclarece que “em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0011083-11.2014.8.07.0015), verifica-se que a Defensoria Pública já formulou o pedido perante o juízo da execução (mov. 265), ainda pendente de apreciação.” Pontua que a análise diretamente pelo Tribunal configura supressão de instância, razão pela qual consigna não encontrar fundamento jurídico para complementar o presente pedido. É o relatório. O presente habeas corpus deve ser indeferido liminarmente. Diante das informações colacionadas aos autos pela Defensoria Pública e mediante consulta à execução penal de origem pelo SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, é possível constatar que o pedido de concessão de livramento condicional formulado perante o Juízo a quo ainda não foi apreciado. Verifica-se a autoridade impetrada determinou a elaboração de certidão explicativa antes do exame do livramento condicional, conforme despacho proferido em 31/01/2023 (mov. 272.1 dos autos na origem). Assim, conforme salientou a Defensoria Pública, como a matéria não foi submetida à apreciação da autoridade judiciária a quo, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância. Forte em tais razões, o presente habeas corpus deve ser inadmitido pelo Relator, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador